Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-35.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004255-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO TELLES CORDEIRO DA SILVA - CPF: 006.351.931-32 (APELANTE), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CONVERGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a viabilidade de desclassificação da conduta para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial e autos de apreensão de substâncias entorpecentes. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão, cujas declarações foram firmes e coerentes, sem indícios de falsidade ou contradição.

4. A versão defensiva de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao consumo pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos. A identificação precisa do denunciado, aliada à diversificação das substâncias entorpecentes apreendidas e à presença de quantia significativa em dinheiro em espécie, constituem elementos probatórios que reforçam o contexto de traficância.

5. A mera alegação defensiva de que os entorpecentes teriam sido "plantados" ou pertenceriam a terceiro, desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore, não se revela suficiente para infirmar os elementos de convicção reunidos pelos policiais no curso da abordagem.

6. A condição de usuário do réu não afasta a caracterização do tráfico, uma vez que é comum a prática da traficância por usuários para sustentar o vício.

7.

O pedido de desclassificação para posse para consumo pessoal é inviável, pois os elementos constantes nos autos confirmam a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas.

2. A identificação precisa do denunciado, a diversificação das substâncias apreendidas e a quantia significativa em dinheiro são elementos que reforçam o contexto de traficância.

3. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico de drogas, sendo comum a prática da traficância por dependentes químicos para sustentar o vício.

4. O pedido de desclassificação para posse para consumo pessoal deve ser rejeitado quando as circunstâncias da apreensão revelam o intuito de mercancia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Telles Cordeiro Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e

625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID. 254947697 - Pág. 17).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou demonstrada a comercialização de drogas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito tipificado no artigo 28 da mesma Lei (ID. 254947709 - Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 254947711 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 263860275 - Pág. 7).

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Thiago Telles Cordeiro Da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

“ (...) Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de março de 2024, por volta das 20h00min, na via pública Avenida Dom Bosco, em frente a casa de nº 80, nas proximidades de caixa d’água do bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado Thiago Telles Cordeiro da Silva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 13,06 g (treze gramas e seis centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 0,76 (setenta e seis centigramas), e, na residência localizada na Rua Alexandre Rodrigues, nº 326, no mesmo bairro, tinha em depósito, 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 27,10 g (vinte e sete gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º311.3.10.9067.2024.165228-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe Rotam 90 da polícia militar foi informada por moradores do bairro Dom Aquino, que um indivíduo entregava drogas na modalidade delivery, no bairro e região.

Segundo os relatos, referido indivíduo trajava calça jeans, camiseta cor verde e utilizava uma motocicleta Honda Titan de cor preta, placa NIZ 3F77, equipada com uma caixa verde na parte de trás, e residia na Rua Alexandre Rodrigues, nº 326, bairro Dom Aquino, próximo ao Batalhão da Rotam.

Diante dos fatos, foi intensificado patrulhamento na região, o que possibilitou a abordagem do denunciado Thiago na avenida Dom Bosco, em frente ao imóvel de nº 80, próximo da caixa d’água velha. Realizada a busca pessoal, os militares encontram na posse de Thiago 08 (oito) pedras de pasta base, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de maconha do tipo skank e a quantia de R$ 307,00 (trezentos e sete reais).

Questionado pela equipe policial acerca dos entorpecentes, o investigado alegou que não era o responsável pelo tóxico e que apenas realizava as entregas; informou também que em sua residência havia mais drogas, e acompanhou os policiais até o local. Na sequência, os policiais se dirigiram até a moradia de Thiago, onde foram recebidos por Maria Aparecida, sua genitora, a qual autorizou a entrada da equipe na residência.

Realizada a busca domiciliar, os policiais encontraram no quarto do denunciado16 (dezesseis) porções de pasta base, dentro de uma meia que estava no interior do guarda-roupa, onde também foram encontrados 03 (três) carteiras nacionais de habilitação, sendo duas em nome de Maicon Gomes Segura e uma em nome de Hellenice Souza De Moraes, acerca dos quais o denunciado alegou desconhecimento.” ID. 254947338 - Pág. 4.

Após o devido processamento do feito, o d. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão estatal punitiva (denúncia), ao condenar o apelante

como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e

625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Contra o pronunciamento judicial, o réu interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, a sentença condenatória não merece reparo.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio dos indícios probatórios extraídos do Auto de Prisão em Flagrante nº 316.3.2024.3593 (ID 254947308 - Pág. 1), do Auto de Exibição e Apreensão nº 2024.16.100251 (ID 254947313 - Pág. 1), da Ocorrência Policial nº 2024.64273 (ID 254947314 - Pág. 1), do Laudo Pericial da Substância nº 311.3.10.9067.2024.165228-A01 (ID 254947316 - Pág. 1) e do Relatório da Autoridade Policial (ID 254947334 - Pág. 1).

A autoria do delito também está caracterizada nos autos da ação penal
em análise
, corroborada pelos mesmos elementos anteriormente mencionados.

Tanto na sede da autoridade policial quanto em juízo,
os policiais militares Clerismar Santos Pereira e Vitor Augusto Carvalho Martins
, responsáveis pelas diligências, afirmaram que receberam informações de moradores do Bairro Dom Aquino sobre um indivíduo com determinadas características físicas, utilizando uma motocicleta Honda Titan, placa NIZ3F77, que estaria praticando tráfico de drogas na região, na modalidade "delivery".

Narraram que, durante rondas no bairro, visualizaram o apelante Thiago em condições compatíveis com a denúncia, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Em seu poder, foram encontradas oito pedras de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de maconha e considerável quantia em dinheiro em espécie.

Ressaltaram que, durante a entrevista, o próprio apelante admitiu que realizava a entrega de entorpecentes para terceiros e informou que possuía mais drogas em sua residência. Em razão disso, os policiais se deslocaram até seu endereço, onde localizaram dezesseis porções de pasta base de cocaína dentro de uma meia e três carteiras de habilitação em nome de terceiros.

A testemunha
policial militar Clerismar Santos Pereira
, em juízo, declarou:

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa abordagem, policial, dessa denúncia (...)? Sim (...) nós recebemos informações, né, moradores ali da região Dom Aquino, acerca desse individuo com a motocicleta que estava fazendo essa distribuição de entorpecente, né, na modalidade delivery, aí diante dessas informações nós intensificamos o patrulhamento no bairro, que é próximo ao batalhão mesmo e conseguimos abordar ele, endereço próximo a caixa d’água ali do Dom Aquino, ali com ele a gente encontrou algumas porções de entorpecente, né, e aí ele informou que na residência dele, que é uma rua bem próxima ao batalhão, teria mais entorpecentes, ele morava com a mãe dele, aí a gente deslocou lá e achou mais entorpecentes no guarda roupa dele, além disso achamos também algumas CNH’s, que tinha sido furtada dentro de um veículo também, era produto de furto, CNH’s de outras pessoas e aí tava junto com as coisas dele lá na residência dele. Na casa dele vocês foram recebidos pela mãe. A mãe autorizou vocês entrarem, tranquilo, como que foi isso aí? Sim, inclusive ali a mãe, os parentes tem muita vontade que ele saia de lá, que ele dá muito trabalho ali, já foi preso outras vezes, dá muita dor de cabeça, mora a família ali (...) tem umas duas ou três casas no mesmo quintal (...) ela deu graças a Deus que prendeu ele. Perguntas da defesa – Quando vocês prenderam ele, ele estava parado ou estava se locomovendo? Ele estava em frente a uma residência ali, perto da caixa d’água, parado (...).”

ID. 254947697 - Pág. 6.

Da mesma forma, a testemunha
policial militar Vitor Augusto Carvalho Martins
narrou:

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, dessa denúncia, Carvalho? Positivo (...) a casa desse individuo onde foi encontrado mais entorpecente, fica bem próximo ao Batalhão Rotam, duzentos a trezentos metros do local, a equipe recebeu informações de populares que esse indivíduo fazia, passou as características dele, que utilizava moto e fazia a entrega de entorpecentes, né, a equipe recebeu as informações e intensificou o patrulhamento na região do Dom Aquino, onde o mesmo foi abordado próxima caixa d’água velha, na parte de cima; em busca pessoal com o elemento, foi encontrado algumas porções de substância análoga a entorpecente e uma quantia em dinheiro, posteriormente, foi indagado a esse indivíduo sobre o entorpecente, o mesmo falou que fazia o uso do ‘delivery’, dessa entrega e informou também que fazia entrega para um indivíduo, só que o mesmo não informou quem que era esse indivíduo, provavelmente ele estava fazendo aquele tráfico formiguinha (...) foi feito checagem também do individuo, foi constatado que o mesmo também possui diversas passagens e antecedente criminal pela prática do mesmo tráfico de drogas, e posteriormente o mesmo também informou que na sua residência teria mais entorpecente, que ficava próximo ao Batalhão Rotam, fomos recebidos pela mãe do indivíduo no local, onde a mesma franqueou a entrada da equipe e acompanhou a busca, onde foi localizado dentro do guarda roupa do mesmo, dentro de uma meia, mais porções da mesma substância e também dois documentos, CNH’s de indivíduos (...) vale ressaltar que na checagem dos documentos na delegacia, um dos documentos constou produto de roubo ou furto, o que leva a crer que o individuo também ou praticava o furto ou roubo à pessoa ou recebia os materiais em troca de drogas (...).” ID. ID. 254947697 - Pág. 6.

Por sua vez, o apelante, perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Contudo, em juízo, declarou que foram apreendidas em seu poder apenas quatro porções de cocaína e uma porção de maconha, destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, e que o restante da droga foi encontrado em um terreno baldio próximo ao local da abordagem, e não em sua residência, conforme afirmado pelos policiais.

Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua residência e que os demais entorpecentes apreendidos estavam em um terreno baldio localizado nos fundos do imóvel, local conhecido por funcionar como "boca de fumo", sendo que as drogas ali localizadas teriam sido deixadas por indivíduos que empreenderam fuga no momento da chegada da guarnição policial.

“ (...) (Lida a denúncia) O que o senhor tem a dizer (...)? O que eu tenho a dizer é que foi mudado completamente no dia, né, feito pra me prejudicar, aí vou tá confessando pro senhor o que aconteceu realmente no dia; eu faço diária, sou pintor automotivo profissional (...) era numa sexta feira, peguei um vale com ele de cem reais, peguei minha moto e subi lá pra essa caixa d’água,
peguei quatro porções de pasta base e peguei uma porção de maconha,
na saída (...) lá como é uma ‘boca de fumo’ (inaudível), a polícia viu eu saindo, montei na moto pra sair, acho que uns dois metros a polícia me abordou, revistou, achou comigo, nessa que achou, já algemou eu, jogou na viatura e já foram pro fundo da casa, que é um terreno baldio, tem um muro que sai do outro lado da rua, aí o que acontece, eles entraram lá, reviraram, reviraram, já abriram o porta mala da viatura e já falaram: ‘aqui ó, falei que você vendia droga, que você entrega droga’, ai ele falou para o outro policial: ‘não falei para o senhor, Estive, que vende droga’ (...), falou: ‘já achei a droga e agora vamos, cadê seu documento (?)’, falei: ‘meu documento tá em casa’, ele falou: ‘nós sabe da sua vida, tudo, nós sabe até onde você mora’ (...) eles foram lá em casa (...)
começaram a revirar, mas nem em casa não acharam nada, eles acharam foi no fundo dessa caixa d’água velha, que é um terreno baldio, acharam uma sacola
, uma quantia em dinheiro, que eu não sei que tava lá, mas comigo mesmo, realmente, só acharam quatro porções de pasta base e a maconha. Perguntas da acusação – Essas carteiras de motorista que a polícia alegou que encontrou lá no seu quarto, de quem que é? Essa eu fui ficar sabendo aí lá no CISC já sobre essas carteiras aí, mas eu não tenho ciência da onde que ela saiu não, momento algum, em casa não tava. Nem essas dezesseis porções de cocaína que a polícia afirmou que encontrou no seu quarto? Não, não, todas as drogas foram encontradas lá no fundo desse terreno baldio, que deu tempo de quem vendia a droga correr e largaram a sacola pra trás. O senhor viu a pessoa correndo? Arran, tanto é que eu tinha acabado de sair de lá, eu peguei a droga lá e tava saindo da boca de fumo. E aí a polícia pegou o senhor e não conseguiu pegar a pessoa que estava vendendo? Aí pegou eu, os pessoal fica no fundo, eu já tava na saída já, lá é um beco, até chegar no beco, no fundo lá, deu tempo deles correrem, mas o que acharam comigo foi só essas quatro porções aí (...). Segundo os policiais, o senhor quando foi abordado afirmou que o senhor fazia entrega de droga para outras pessoas. Não é verdade isso, então? Quem que vai assumir um crime hediondo (?) (...) eu não fiz entrega, eu sou dependente químico tem vinte anos (...). O senhor responde uma outra ação por tráfico (...)? Foi a mesma coisa também, saindo de uma boca de fumo (...).”

ID. 254947697 - Pág. 5

A
testemunha Jair Maciel da Silva
, arrolada pela defesa, não presenciou os fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual não detém conhecimento direto acerca da abordagem policial realizada em desfavor do apelante.

Limitou-se a afirmar que conhece o recorrente do convívio no Bairro Dom Aquino, onde este eventualmente presta serviços em sua empresa de funilaria. Aduziu ter ciência de que o acusado é usuário de entorpecentes, contudo, não sabe precisar se responde ou já respondeu a processos criminais.

Por fim, asseverou que, em razão de sua rotina profissional, permanece recluso em sua oficina durante o expediente, não possuindo elementos que possam corroborar ou infirmar a suposta prática de tráfico de drogas imputada ao réu.

Muito embora o apelante sustente que a apreensão se limitou a quatro porções de cocaína e uma porção de maconha, as quais se destinariam ao seu consumo pessoal, e que o restante dos entorpecentes teria sido localizado em um terreno baldio adjacente ao local da abordagem, e não em sua residência, tal narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos.

A tese defensiva carece de respaldo em elementos probatórios idôneos, configurando-se como mera estratégia para afastar a responsabilização penal.

As circunstâncias em que se deu a apreensão não deixam margem para dúvidas. A identificação precisa do denunciado, aliada à diversificação das substâncias entorpecentes apreendidas e à presença de quantia significativa em dinheiro em espécie, constituem elementos probatórios que reforçam o contexto de traficância. No caso concreto, foram apreendidas uma porção de maconha, com massa de 0,76g (setenta e seis centigramas), e vinte e cinco porções de cocaína, totalizando 40,56g (quarenta gramas e cinquenta e seis centigramas), circunstância que afasta a alegação de posse para consumo pessoal e corrobora a destinação comercial dos entorpecentes.

Por outro lado, a mera alegação defensiva de que os entorpecentes teriam sido "plantados" ou pertenceriam a terceiro, desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore, não se revela suficiente para infirmar os elementos de convicção reunidos pelos policiais no curso da abordagem.

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Registra-se que o apelante possui
“duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo delito tipificado no art. 155, § 4º do Código Penal, nos autos de n. 0033621- 20.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 24/06/2019 e outra pelo crime de tráfico de drogas, processo n. 1002605-21.2022.8.11.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/05/2024.”
(ID. 254947697 - Pág. 13),

de modo que este tráfico não se mostra isolado em sua vida. Portanto, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

É importante consignar, ainda, que a condição de usuário do apelante, não afasta a possibilidade da mercancia de drogas. Ao contrário disso, é comum a existência da figura do usuário-traficante, os quais, para manter o vício, praticam a traficância como forma de angariar recursos financeiros. Nesse sentido, este e. TJMT, por meio da TCCR, editou o enunciado n. 3:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Enfim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, que demonstra que o apelante portava e mantinha em depósito substância de uso proscrito, com finalidade mercantil, impõe-se o afastamento da pretensão desclassificatória, pois restou comprovada a destinação comercial do entorpecente, afastando a configuração da posse para consumo pessoal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025